Tribunal: STF
Processo: Rcl 55172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016660-59.2021.5.16.0003, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Josiele Fernandes dos Santos Maramaldo, foi contratada pelo Município, sem concurso público, para exercer a função de serviços prestados. Noticia que a ora beneficiária ajuizou ação trabalhistas contra si, pugnando por verbas trabalhistas. Informa que, reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, interpôs recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se a competência da Justiça especializada, sob o argumento de existir entendimento sumulado do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
 
 3.	Sustenta que o acórdão reclamado reconheceu a nulidade contratual de servidor público, não obstante a incompetência para fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão desta Suprema Corte, exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, por meio da qual firmado entendimento de que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho.
 
 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo de origem, em trâmite na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão jurisdicional reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).
 
 10.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
 11.	No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado considerou nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes, em razão da inobservância do art. 37, inc. II, da Constituição da República, motivo pelo qual entendeu cabível o enunciado nº 1 da Súmula do TRT da 16ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos e destaques no original):
 
“(...) Da incompetência da Justiça do Trabalho
O ente público renova a arguição de incompetência absoluta desta Justiça Especializada, argumentando que se trata de relação de natureza jurídico-administrativa, sendo, portando, incompetente a justiça laboral para sua apreciação, devendo-se, por conseguinte, os autos serem remetidos à Justiça Comum para seu regular processamento e julgamento.
No presente caso, conforme denota a narrativa da peça inicial, a reclamante foi contratada diretamente pelo município reclamado, sem prévia aprovação em concurso público, em período posterior ao advento da CF/88.
Trata-se, pois, de relação contratual nula com o Poder Público, desde o nascedouro, por inobservância do art. 37, II, da CF/88, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula nº 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014 – 23/02/2015), no qual restei vendida, por seguir o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.395-6/DF.
Eis o teor da aludida Súmula:
SÚMULA Nº 01 – TRT 16 – JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.
Dessa forma, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete sumular (contrato nulo), por disciplina judiciária, ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito.
Rejeito. (...)”.
 
 12.	O entendimento firmado por esta Corte Suprema é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento das causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Em questões semelhantes, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).
 
 13.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
 14.	Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 15.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator